Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APÓS VENDA DE VEÍCULO. MULTAS E DEMAIS ENCARGOS. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar aos réus que transfiram a titularidade do veículo objeto da ação, além de seus débitos tributários, administrativos e multas, para o nome do réu Laécio e que se abstenham de realizar novos lançamentos e cobranças em desfavor do autor.
2. Na inicial o autor juntou aos autos a transferência da propriedade do veículo objeto da ação (ID 16101900 - Pág. 2), consulta ao sistema nacional de gravame referente ao veículo em debate constando o nome de Laécio (ID 16101898 - Pág. 1), comunicação da venda ao DETRAN mesmo sem seguir corretamente todos os procedimentos administrativos (ID 16101899 - Pág. 2), além das diversas notificações de infrações cometidas em 2018.
3. Nas suas razões recursais, o DETRAN argumenta que o novo devedor poderá alegar decadência e prescrição de alguns débitos de IPVA e entende que por se tratar de questão (recomposição de prejuízos) estritamente particular, somente os débitos subsequentes à Sentença deveriam ser lançados em nome do adquirente informal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente apenas o pedido de transferência dos débitos fiscais pretéritos. Sem contrarrazões (ID 16102270).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Inicialmente, cabe ressaltar que o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/85, dispõe que o IPVA é um imposto vinculado ao veículo. Na situação em apreço, o autor logrou êxito em comprovar que o veículo não se encontrava mais na esfera de sua propriedade, fato que o exime de quaisquer obrigações referentes ao bem.
5. No mesmo sentido, a Súmula 585 do STJ prevê: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
6. Ademais, art. 134 do CTB, que impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao Detran, não tem força para operar a transferência de propriedade do bem e nem afasta o vínculo obrigacional decorrente do contrato de compra e venda, no qual o comprador assume a obrigação de transferir o veículo para o seu nome, tampouco revoga o § 1o do art. 123 do CTB, que impõe ao comprador a obrigação da transferência da propriedade do veículo.
7. Pelo exposto, a tese do DETRAN de exigir do autor somente para facilitar a sua cobrança de débitos tributários pretéritos, evitando que sejam invocadas decadência ou prescrição pelo real devedor, não merece prosperar. Ademais, o órgão de trânsito não se utilizou antes dos seus poderes conferidos à Administração Pública para obter a satisfação do crédito, não podendo agora o ora recorrido pagar por sua inércia.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.